Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008573-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008573-74.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS
.

No caso, a operadora do plano de saúde não demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido na RN (60 dias), portanto ilegal a rescisão unilateral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008573-74.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA

APELADOS: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1008573-74.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos
para revogar a rescisão unilateral do contrato
.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1008573-74.2018.8.11.0041) que
MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 175504384 - Pág. 1/8): julgou improcedente o pedido para restabelecimento do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares n. 8133, denominado PLANO UNIMED PREMIUM, celebrado em 19/5/2009, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 38720985)
:
MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA
alega que foi ilegal a rescisão unilateral do contrato, porque as partes celebraram um acordo em 19/08/2017, por meio do qual renegociaram as parcelas em atraso e a celebração de novo contrato nas mesmas condições do anterior. Sustenta que se trata de uma relação de consumo e o contrato é de adesão, de modo que as cláusulas devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor. Argumenta que não foi comunicada da rescisão unilateral e nem que o aditivo contratual acarretaria a modificação dos serviços prestados. Insiste que a rescisão unilateral não é possível, porque não houve a notificação prévia exigida no art. 17, da Resolução Normativa n. 195/2009. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos e restabelecer o plano de saúde, sem exigência de novo período de carência, bem como para inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 175504395): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008573-74.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA
, de sentença que na ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1008573-74.2018.8.11.0041) que
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente o pedido para restabelecimento do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares
n. 8133
, denominado PLANO UNIMED PREMIUM, celebrado em 19/5/2009, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da causa.

A autora
MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA
propôs a ação com o objetivo de reverter a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços n. 8133, que havia celebrado com a requerida em
19/5/2009
, na modalidade plano empresarial coletivo, em razão do inadimplemento de parcelas durante o primeiro semestre do ano de 2017.

Esclarece que as partes celebraram acordo, com o parcelamento dos débitos existentes, para sanar as pendências e reestabelecer a relação contratual, em 19.08.2017, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Relata que foi apresentada pela Unimed Cuiabá uma proposta de aditivo, para se promover a adequação do instrumento contratual às novas normativas vigentes, porém sem qualquer modificação dos serviços disponibilizados, tais como carência, cobertura de procedimentos, número do instrumento contratual, dentre outros.

No entanto, os beneficiários do plano começaram a ter problemas para obter o atendimento necessário e, ao procurar a requerida, foi comunicada de que o contrato anterior estava rescindido desde 26.06.2017, face a inadimplência da autora.

Moveu a ação contra a operadora requerida, com o objetivo de reverter a rescisão unilateral do contrato e restabelecer o contrato no 56.8133, com a exclusão da exigência do cumprimento das carências no novo contrato firmado.

A ação foi julgada improcedente para manter a rescisão unilateral, porque constatado o atraso no pagamento das mensalidades por prazo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos e a notificação feita por meio de publicação em periódico de grande circulação, com a migração dos usuários para outro plano.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação para manter a rescisão do plano de saúde.

Em princípio, cabe a rescisão unilateral nos contratos coletivos de plano de saúde, como preleciona a
Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS

:

“
Art. 17 -
As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura,
nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
, devem também constar do contrato celebrado entre as partes
.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”
.

Logo, o impedimento para rescisão unilateral trazido pelo art. 13, II, “a”, da Lei n° 9.656/98 não seria aplicável ao presente caso, porquanto tem por objetivo proteger os contratos individuais e familiares, e não os coletivos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os
prazos mínimos de vigência
e de
notificação prévia de 60 dias
.

O cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio e sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. (N.U 1038374-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

No entanto, a norma que autoriza a rescisão dos contratos empresariais coletivos impõe como condições para o exercício deste direito: i) que haja cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) que o contrato tenha pelo menos doze meses de vigência; iii) a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A despeito da possibilidade de rescisão do contrato de seguro de saúde coletivo, há
requisitos legais que devem ser cumpridos
que estão previstos
no art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009, e na Lei n. 9.656/98, dentre os quais, cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, e prévia notificação da rescisão
, requisitos que não foram observados in casu,

se mostrando indevida a resilição unilateral do contrato de saúde à mingua da prévia notificação da estipulante.

Recurso desprovido. (N.U 1013062-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

Nota-se que o contrato foi celebrado em
19/5/2009
, portanto há muito mais de um ano da data em que a operadora pretendeu a rescisão.

Quanto à previsão contratual, a
cláusula 18.5.1.
do contrato colacionado pela parte autora dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral, mas por atraso no pagamento das mensalidades, o que é o caso dos autos. Assim como a
cláusula 19.3
, que trata da vigência do contrato, prevê que o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de no mínimo 30 dias e por escrito (ID 175502863 - Pág. 33).

Observa-se, porém, que a norma exige que a prévia notificação da rescisão ocorra
com antecedência mínima de 60 dias o que não logrou demonstrar a parte requerida
.

Como se observa do e-mail enviado à ora apelante pela operadora apelada (ID 175502868 - Pág. 1), a notificação da rescisão, feita por meio de edital publicado no Jornal A Gazeta, aconteceu nos dias 23 e 24/05/2017, e a rescisão comunicada no mesmo documento ocorreu em 26/06/2017, portanto apenas 30 dias após a notificação.

Ainda que o contrato contenha cláusula prevendo a rescisão a qualquer momento, como transcrito acima, desde que a notificação se dê com antecedência de 30 dias, esta não pode substituir a previsão da norma que rege a matéria.

Considerando-se os bens jurídicos envolvidos, quais sejam a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde a denúncia pretendida configuraria o exercício abusivo da faculdade de rescisão unilateral, a uma porque não cumpriu os requisitos que a norma impõe para essa modalidade de rescisão, e também porque não demonstrou que a manutenção do plano realmente lhe causaria prejuízos, tanto é assim que, nas sessões realizadas perante o Núcleo de Conciliação desta Corte,
apresentou proposta de adaptação do plano de saúde contratado, por meio do Aditivo cuja proposta foi aceita pela apelante e que posteriormente descobriu se tratar de novo contrato
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE
CONTRATAÇÃO COLETIVA
–
RESCISÃO UNILATERAL
– POSSIBILIDADE -

REGULARIDADE NA RESCISÃO -

NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos possuem a prerrogativa de serem rescindidos sem necessidade de justificativa após o período mínimo de 12 (doze) meses de vigência,
desde que haja
uma notificação prévia à outra parte com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência
, conforme estipulado pelo artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
. (N.U 0002573-35.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS
- FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses
e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195
.

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar
.

No caso, restaram demonstrados transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente se não ocorreu consequências gravosas ao ofendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis. (N.U 1015724-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Assim, afigura-se prudente a
reforma da sentença que manteve a rescisão unilateral do contrato, porque não foi cumprido o requisito da notificação prévia no prazo determinado na norma
, e ainda a autora não apresentou motivação idônea para a rescisão, apenas baseou seu pedido em alegado inadimplemento que foi objeto de acordo e pagamento.

Com a reforma da sentença, necessário inverter o ônus de sucumbência para condenar a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos mesmos moldes fixados na sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação e declarar ilegal o cancelamento do CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE No 056.8133 – PLANO UNIMED PREMIUM, PROTOCOLO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 455.712/07-3, ACOMODAÇÃO APARTAMENTO, ABRANGÊNCIA NACIONAL e, consequentemente, determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde, de modo a possibilitar o pleno acesso dos beneficiários vinculados à empresa requerente, e respectivos dependentes, aos serviços nele disponibilizados, sem que haja a exigência de cumprimento de novo prazo de carência contratual. Inverte-se o ônus de sucumbência para condenar a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos mesmos moldes fixados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023